Tribunal: TJDFT
Processo: 0751544-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. DESCONSIDERAÇÃO DO ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL. ORDEM DE LEVANTAMENTO DO ALUDIDO MONTANTE PELOS DEVEDORES. INDEVIDA. PARCELA QUE INTEGRA A DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.1. A presetne hipótese consiste em determinar a viabilidade do levantamento, pelos devedores, do valor depositado em conta judicial para a finalidade de garantia do juízo.2. O montante a ser transferido para o recorrente deve corresponder ao valor objeto de bloqueio pelo Sisbajud, somado à quantia referente ao depósito judicial, que não estava incluída na quantificação do débito por ocasião da medida constritiva determinada. 2.1. O Juízo singular, ao declarar efetivada a penhora e, em seguida, determinar o levantamento, pelos devedores, do valor alusivo ao depósito judicial, deixou de atentar para o fato de que o montante de R$ 29.851,37 não corresponde ao total da dívida, pois havia sido previamente objeto de abatimento, pelo credor, nos cálculos apresentados, da quantia referente ao depósito judicial efetuado pelos recorridos. 2.2. Assim, é indevida a determinação de levantamento, pelos devedores, do aludido montante, pois o valor depositado com a finalidade de garantia do juízo integra o montante devido ao agravante, razão pela qual deve ser a ele transferido como parte do pagamento.3. Recurso conhecido e provido.